Tribunal: STF
Processo: ARE 1567545
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral e (b) a aplicação da Súmula Vinculante nº 24 para fatos praticados antes da sua publicação não pode ser considerada aplicação retroativa in malam partem.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada.



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. 



    III. Razões de decidir 



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. 



    6. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XL; 102, III, “a” e § 3º. CPC/2015, art. 1.035, § 2º. RISTF, art. 327, § 1º. Código Penal, arts. 109, IV; 110, § 1º. Lei nº 8.137/1990, art. 1º, I. Lei nº 12.234/2010.



Jurisprudência citada: STF, HC 81.611, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ 13.05.2005; HC 85.051/MG, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ 01.07.2005; ARE 1.053.709 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe 07.12.2018; ARE 1.388.712 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, DJe 09.03.2023; HC 169.925 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe 01.08.2019; ARE 897.714 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe 09.09.2015.